Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA E EM RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0718735-97.2025.8.07.0000 ou da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante sustenta a ausência de óbice ao prosseguimento da execução, diante do indeferimento dos pedidos de efeito suspensivo e tutela provisória nos referidos processos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de julgamento de agravo de instrumento e de ação rescisória, ambos sem concessão de efeito suspensivo, justifica a suspensão do processo de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressamente dispõe o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso analisado.
4. A jurisprudência do TJDFT entende que a ausência de efeito suspensivo em recurso ou de concessão de tutela de urgência na ação rescisória não constitui fundamento idôneo para obstar o cumprimento de sentença com trânsito em julgado.
5. A decisão agravada contrariou a autoridade do Tribunal ao desconsiderar decisão anterior que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0718735-97.2025.8.07.0000, configurando afronta ao art. 988, II, do CPC.
6. Não há relação de prejudicialidade externa que justifique a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez que o título executivo já transitou em julgado e o processo se encontra em fase de cumprimento, autônoma em relação ao julgamento da rescisória.
7. Em respeito ao princípio da segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada, deve-se assegurar o curso regular da execução, enquanto não suspensa por decisão judicial com fundamento legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 995, parágrafo único, 1.019, I, 313, V, "a", e 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/1/2018, DJE 2/2/2018.

(m)